Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, § 2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente, julgou improcedente o pedido de limitação de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta-corrente da autora ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos.
2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha, que no caso são os empreendidos pelo BRB - Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.
3. Os débitos realizados pelas instituições financeiras totalizam R$3.814,12 (três mil oitocentos e quatorze reais e doze centavos), que corresponde a 37,41% (trinta e sete vírgula quarenta e um por cento) da remuneração líquida da apelante (R$10.193,76 - dez mil cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos). Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha de servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022.
4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT.
5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante e, nessa medida, escorreita a r. sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.